Tribunal: TCU
Processo: 043.284/2018-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 17899/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", e 218 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) expedir quitação ao Banco Bonsucesso S.A. (71.027.866/0001-34), diante do recolhimento integral das dívidas imputadas pelos itens 9.3 e 9.4 do Acórdão 6288/2021-TCU-Primeira Câmara (peça 46); e b) encaminhar cópia da presente deliberação ao responsável. 1. Processo TC- Processo 043.284/2018-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Banco Bonsucesso S.A. (71.027.866/0001-34). 1.2. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado de Minas Gerais; Secretaria Nacional de Habitação. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Isabela Caddah Guimaraes (OAB/MG 173.711) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.